Tribunal: STF
Processo: HC 130441
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO E DESMEMBRAMENTO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual. Hipótese de ação penal originária em que dezenas de delitos são imputados a 44 (quarenta e quatro) acusados, a revelar especial intrincamento que justifica minimamente o elastecimento, mormente se considerado o encerramento da instrução processual e as informações prestadas pelo Tribunal local que dão conta da contribuição da defesa para a produção desse resultado. 



    3. A teor da Súmula 704/STF, “a tração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados” não viola o devido processo legal. Em tais casos, a unicidade de processamento e julgamento decorre das particularidades do caso concreto, notadamente da especial correlação entre as supostas infrações penais, razão pela qual esse juízo não é sindicável pela estreita e célere via do habes corpus, avessa ao reexame do acervo fático-probatório.



    4. Agravo regimental desprovido.